Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA SEM ANÁLISE ACURADA DAS PROVAS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando insuficiência dos indícios de autoria e desproporcionalidade da medida, apesar de reconhecida a legalidade da prisão em decisões anteriores, tanto em habeas corpus quanto em recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, onde foi destacada a necessidade de manutenção da ordem pública em razão da gravidade do delito e dos antecedentes do paciente.
2. A legalidade da prisão já foi devidamente apreciada e afirmada pela Corte quando do julgamento de anterior habeas corpus, decisão essa que restou confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso ordinário, sendo que os impetrantes não trouxeram nenhum fato novo superveniente que justifique a mitigação da prisão. Ao revés, pesa contra o paciente, além dos fundamentos da prisão já confirmados, a sentença de pronúncia, confirmando a materialidade e indícios de autoria para que seja julgado pelo Conselho de Sentença.
3. A ponderação dos impetrantes de que o magistrado não refutou, no juízo de pronúncia, as teses e documentos comprobatórios que amparam o presente habeas corpus, não se sustentam, pois na decisão de pronúncia o magistrado ponderou sobre a prisão, destacando que “Em recente decisão, datada de 08 de janeiro de 2024, este Juízo analisou a situação prisional dos réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Cumpre dizer que, desde aquela decisão até o presente momento, não houve modificação fática quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo que, mantenho as prisões cautelares dos réus.”
4. A decisão de pronúncia, ao ratificar os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, robustece sua legitimidade ao corroborar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em delito de gravidade incontestável, como o homicídio qualificado. Não se vislumbra, portanto, qualquer mácula de ilegalidade no tocante à declaração de que se mantêm íntegros e vigentes os requisitos necessários para a continuidade da custódia cautelar.
5. Assim, à mingua de qualquer elemento novo que realmente justifique a necessidade de revogação da prisão cautelar, essa deve ser conservada, pois na inexistência de elementos novos, prevalece o entendimento firmado e confirmado pelo Tribunal quanto ao fumus comissi delicti e periculum libertatis.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.